Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708523-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CLAUDIA MARIA MARINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ré), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0702708-18.2021.8.07.2020) ajuizada por CLAUDIA MARIA MARINS DA SILVA, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie a internação de emergência para “tratamento e medicação intravenosa para controle do machucado, bem como a administração de remédios para antibióticoterapia endovenosa, assim como controle glicêmico” e materiais necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC”. Em suas razões recursais a ré, ora agravante, informa que não procede a tutela antecipada deferida, uma vez que não preenchido o requisito da verossimilhança, consistente na comprovação de que o direito da autora se encontra latente. Assevera que o plano de saúde que a autora aderiu não tem cobertura para internação no período de cumprimento de carência. Afirma que a norma contratual constante do art. 29 do contrato firmado determina que é garantido o atendimento em casos de urgência e emergência em ambiente hospitalar, após decorridas 24 horas de adesão do plano, limitada até as primeiras 12 horas do atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Diz que esse é o entendimento da própria Agência Reguladora, que no próprio site eletrônico da ANS há menção expressa que o atendimento fica limitado às primeiras 12 horas, e ultrapassado esse período e caos haja necessidade de internação, a cobertura cessa e as despesas passam a correr por conta do paciente. Defende que nesses termos, não há que se falar em negativa arbitrária, uma vez que a beneficiária está em período de carência, não fazendo jus a internação requerida. Logo, o que se extrai é que a Agravante agiu em conformidade com o regulamento do plano e, se a beneficiária não estivesse sob o período de carência, seria autorizada normalmente a internação da assistida por meio de seu convênio, sendo reservado o seu direito de atendimento. Menciona que se não houvesse tal restrição contratual de cobertura, estar-se-ia condenando os planos de saúde em oferecer assistência de modo universal e não nos moldes do que é pactuado em contrato. Acresce ainda que a Agravante é uma Operadora de Planos de Saúde na modalidade Autogestão e prima pela condução moral de suas atuações no mercado e tem seus clientes como sua maior preocupação e onde se concentram seus maiores investimentos para a prestação de bons serviços e, portanto, com vistas a sempre atender seus beneficiários da melhor maneira possível, a Agravante atende e cumpre as normas editadas pela ANS, que tem o único condão de regular os contratos de prestação de serviços de saúde pactuados entre as operadoras de plano de saúde e os beneficiários. Tece outras considerações em abono a sua tese, e ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender a decisão que deferiu a tutela antecipada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para revogar a r. decisão recorrida, de forma a eximir a agravante de qualquer penalidade imposta da decisão guerreada. Preparo no id. 24284889 e 24284890. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte Recorrente ver afastado os efeitos da decisão judicial consistente em determinação para que a Agravante autorize e custeie a internação de emergência para “tratamento e medicação intravenosa para controle do machucado, bem como a administração de remédios para antibióticoterapia endovenosa, assim como controle glicêmico” e materiais necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis o decisum: “(...) Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr.(a). Johnatan Rachid Pires Faraj como curador(a) do(a) ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, Dr Murilo Carneiro Rios CRM 22129, trata-se de internação de emergência para "tratamento e medicação intravenosa para controle do machucado, bem como a administração de remédios para antibióticoterapia endovenosa, assim como controle glicêmico". Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na carência contratual, entretanto, os procedimentos acima são necessários para a restabelecimento da saúde da autora, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. (...) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos para tratamento. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie a internação de emergência para "tratamento e medicação intravenosa para controle do machucado, bem como a administração de remédios para antibióticoterapia endovenosa, assim como controle glicêmico" e materiais necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. (...)”. (id. 84478503 – processo de origem) A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizada pelo juízo de origem, consistente na presença de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, a cláusula contratual que estabelece a cobertura das despesas em caso de urgência/emergência em período de carência apenas nas primeiras 12 (doze) horas de atendimento, a meu sentir, demonstra-se, em princípio, abusiva, por submeter o consumidor à extrema desvantagem. Além do mais, no caso, como bem apontado pelo Juízo de origem, incide a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte recorrida. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive internação e realização de procedimento médico, se imprescindível for, como na hipótese em tela. Deste modo, por hora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, o direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora